Tribunal: TJSP
Processo: 2117218-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão desprovida de fundamentação concreta. Liminar indeferida.
1. Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública.
2. Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti que emerge dos elementos informativos colhidos em sede

Ementa:
Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão desprovida de fundamentação concreta. Liminar indeferida.
1. Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública.
2. Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti que emerge dos elementos informativos colhidos em sede preliminar da persecução os quais se expressam na imediatidade e visibilidade da situação em flagrante. Periculum libertatis caracterizado pela reincidência em razão de condenação recente. Elementos concretos a apontar o risco de reiteração delituosa. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Ordem denegada.